Tribunal: TJMT
Processo: 1013598-89.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013598-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Edital, Revogação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA - CNPJ: 02.877.566/0001-21 (AGRAVANTE), RENATO DONADIO MUNHOZ - CPF: 258.381.720-53 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO TCE/MT (AGRAVADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS –
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
– ILEGALIDADES NO EDITAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LICITAÇÃO – RELEVÂNCIA DOS PEDIDOS DE SUSPENSÃO DO EDITAL – NÃO DEMONSTRADOS – INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa
Ibrowse Consultoria & Informática Ltda
, contra a decisão que, nos autos do Mandado de Segurança n.
1013598-89.2021.8.11.0000, por ela impetrado, indeferiu a liminar pleiteada, que objetivava a suspensão do ato
praticado pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, consistente na suspensão do processo licitatório relativo ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 04/2021.

A Agravante sustentou, em resumo, que a decisão que indeferiu a liminar merece reforma, pois, segundo entende, o ato atacado no Mandado de Segurança fere direito líquido e certo seu, já que o aludido edital está eivado de nulidades, em especial nos tópicos 18.5.5 e 18.5.6, letra “h”, do item 24.1.16, e letra “f”, do item 24.1.16, do Termo de Referência.

Afirma, outrossim, que a habilitação da Empresa Argos Inteligência Digital Ltda., é ilegal, porquanto é fruto da cisão da empresa Lab Log, e se utilizou dos atestados da empresa cindida, de modo que não atende aos requisitos exigidos no edital – comprovação da qualificação técnica.

Com essas razões, postulou, então, incialmente, a retratação da decisão, ou, então, que seja submetido o Recurso ao Colegiado e conferido provimento ao Agravo Interno, para que seja deferida a liminar postulada na ação constitucional e determinada a suspensão do
Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 04/2021, do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do Agravo Interno, id. 117870959.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como visto no relatório, a empresa Ibrowse – Consultoria & Informática Ltda., interpôs o presente Recurso de Agravo Interno contra a decisão que, nos autos do Mandado de Segurança,
por ela impetrado, indeferiu a liminar pleiteada, que objetivava a suspensão da decisão da autoridade, apontada como coatora, que determinou a continuidade do procedimento licitatório – Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 04/2021, do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, porque no seu entender, o certame está eivado de vícios e ilegalidades, de modo a macular os princípios administrativos que regem a Administração Pública.

Denota-se dos autos que o Tribunal de Contas fez publicar o Edital de licitação na modalidade
Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 04/2021
, destinado ao registro de preços, para futura e eventual contratação de empresa, para prestação de serviços técnicos especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC.

Vê-se, do caderno processual, que o Impetrante, quando da abertura do instrumento convocatório (Pregão Eletrônico n. 04/2021), apresentou pedido de impugnação, se insurgindo com relação aos itens 18.5.5 e 18.5.6, letra ‘h” do item 24.1.16 e letra “f” do item 24.1.16, cuja decisão foi de improcedência, porque, referidas exigências dizem respeito à capacidade técnica operacional e profissional, em plena observância aos preceitos legais.

Em seguida foi realizada a sessão pública, que após a fase de lances, classificou-se, provisoriamente, a empresa Argos Inteligência Digital Ltda., em razão da oferta de menor lance, que após a realização de diligências, e em atendimento às ressalvas emitidas pela Consultoria Jurídica Geral do TCE/MT, por meio do parecer n. 223/2021, o pregoeiro declarou habilitada a empresa Argos.

Dessa decisão, a Impetrante apresentou recurso administrativo, que fora analisado e desprovido, pelo Presidente do Tribunal de Contas/MT, objeto, portanto, dessa ação mandamental.

A Agravante, então, impetrou, contra a decisão administrativa retrocitada, o mencionado Mandado de Segurança, porque, no seu entender, a manutenção da licitação é ilegal, e requereu, em resumo:

a)

A suspensão do processo licitatório pertinente ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 04/2021, do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, face às ilegalidades insertas no instrumento convocatório, determinando à autoridade coatora que se abstenha de dar seguimento, inclusive, obstando-se a subscrição do contrato respectivo, a publicação do contrato e início das atividades, e se tal já ocorrido, obstando a sequência das atividades , até decisão final deste
writ
; ou de forma alternativa subsidiária,

b)

A inabilitação, mesmo que provisoriamente, a licitante Argos Inteligência Digital Ltda., no Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 04/2021, do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso; ou ainda, também de forma alternativa subsidiária,

c)

A suspensão do processo licitatório pertinente ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 04/2021, do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, face à ilegalidade no ato de habilitação da licitante Argos Inteligência Digital Ltda., determinando à autoridade coatora que se abstenha de lhe dar seguimento, inclusive, obstando-se a subscrição do contrato respectivo, a

publicação do contrato e início das atividades, e se tal já ocorrido, obstando a sequência das atividades , até decisão final deste
writ
.

Em um primeiro contato com a questão, proferi a decisão, no sentido de indeferir a liminar requestada e manter os efeitos da decisão administrativa que manteve o procedimento licitatório em testilha.

Contra essa decisão ergue-se, agora, a empresa Agravante, conforme os fundamentos expostos linhas atrás.

Esse o contexto jurídico-processual.

Como descrito, a Agravante pretende, por meio do presente Recurso, a concessão de uma medida liminar, para que seja determinada a suspensão da decisão administrativa
que determinou a continuidade do procedimento licitatório – Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 04/2021, do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, porque no seu entender, o certame está eivado de vícios e ilegalidades, de modo a macular os princípios administrativos que regem a Administração Pública.

Sabe-se que, para a concessão de liminar, em Mandado de Segurança, é necessário que a parte demonstre, de plano, a presença dos requisitos do artigo 7
o
, III, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida (
fumus boni juris
e
periculum in mora
), caso a segurança seja concedida apenas quando do exame de mérito.

O ponto de insurgência do presente
writ
reside, dessarte, na habilitação da empresa vencedora da licitação – Pregão Eletrônico n. 04/2021 – Argos Inteligência Digital Ltda., dado que é fruto da cisão da empresa Lab Log, e utilizou-se de atestados emitidos para a empresa cindida, de modo que, no seu entender, não atenderia ao requisito capacidade técnica, porque não possui atestados próprios.

Não obstante, conforme registrei da decisão combatida, verifico que, do cotejo dos argumentos esposados pelo Impetrante, e dos documentos que instruem a presente ação mandamental, entendo que a liminar pleiteada não deve ser concedida, porque, aparentemente, inexiste ilegalidade na continuação do certame -
Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 04/2021.

Com efeito, malgrado os argumentos recursais e da impetração, constata-se que, com relação aos atestados de capacidade técnica, sabe-se que são os documentos que comprovam que determinada empresa forneceu materiais, prestou determinado serviços ou executou determinada obra.

No caso dos autos, verifica-se que houve a cisão da empresa Lab Log, cujo acervo técnico foi repassado à empresa Argos.

Veja-se, quando uma empresa se reestrutura, quer por fusão, cisão ou incorporação, seu acervo técnico pode, também, ser transferido, de sorte que a reestruturação deve ser um negócio jurídico devidamente estruturado e registrado na Junta comercial, situação verificada, no caso dos autos, através dos contratos anexos.

Nesse sentido, sabe-se que a cisão é a operação pela qual uma sociedade transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim, ou já existentes, extinguindo-se a sociedade cindida, se houver versão de todo seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão (artigo 229 da Lei 6.404/1976).

A realização da cisão societária deverá prever a forma como ocorrerá a transferência da capacidade técnico-operacional, pois a cisão societária poderá ser realizada com a transferência também dos responsáveis técnicos pelas obras públicas e contratos administrativos já executados.

Desse modo, na cisão poderão ser integralizados no capital social da empresa cindenda, os atestados de capacidade técnica da empresa cindida, incorporando-os ao acervo intangível. A transferência do quadro técnico, por sua vez, corrobora com a demonstração de regularidade da reestruturação societária da cisão, pois servirá de substrato à defesa de que a nova sociedade empresarial (cindenda) terá capacidade (experiência) de executar o objeto licitado.

A transferência da capacidade técnico-operacional deve ser seguida da transferência, ainda que temporária, de seus responsáveis técnicos.

Dessarte, a Lei de licitações permite que os órgãos públicos exijam dois tipos de capacitação técnica: capacidade técnico profissional e capacidade técnico operacional. No primeiro caso é a demonstração de que determinada empresa possui profissionais com experiência anterior naquele objeto a ser licitado; já a capacidade técnico-operacional diz respeito com a experiência que a empresa em si possui na execução de determinado objeto.

Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União (TCU, Acórdão n. 1233/2013, Tribunal Pleno), ao apreciar o tema, decidiu:

que a transferência parcial de patrimônio e profissionais decorrente de reestruturação societária de empresas pode implicar a transferência efetiva da qualificação técnica e operacional entre elas, sendo admissível, se confirmada essa hipótese, a utilização pelas empresas incorporadoras, para fins de habilitação em licitações públicas, de atestados de qualificação técnica de titularidade das incorporadas, atinentes ao acervo técnicos transferido

O Acórdão n° 2.444/2012 do TCU admitiu a transferência de capacidade técnico-operacional entre pessoas jurídicas, não somente na hipótese de transferência total de patrimônio e acervo técnico entre tais pessoas, mas também no caso de transferência parcial desses ativos. Essa comprovação será insculpida no contrato social da empresa, registrado no CREA e no próprio balanço da empresa.

Na análise do caso do Acórdão 2.444/2012, o TCU considerou os seguintes requisitos para fins de aceitação da transferência de acervo:

a ocorrência de transferência do patrimônio tangível juntamente com parcelas do conjunto subjetivo de variáveis que concorreram para a formação da cultura organizacional da empresa ‘cedente’;

a existência de tratamento expresso, no negócio jurídico que tenha formatado a operação reestruturante, quanto à divisão do acervo técnico da empresa;

a existência de total compatibilidade entre os responsáveis técnicos que constam dos acervos transferidos e o responsável técnico da empresa ‘cessionária’.

Nessa perspectiva, tendo havido a transferência, entre as empresas, não só dos atestados de capacidade técnica, mas também de recursos humanos (estrutura pessoal), reputa-se viável o aproveitamento dos documentos que foram considerados pela comissão de licitação, por ter havido efetiva transferência de capacidade técnica.

Diante de tais considerações, parece-me que a habilitação da empresa Argos Inteligência Digital Ltda., foi pautada em exigência prevista no Edital, o que afasta a tese de ilegalidade, defendida no
mandamus.

Por tais considerações, entendo que a Impetrante
não
obteve êxito em demonstrar a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, o que implica a
não concessão
do pedido liminar.

Nesse diapasão, como visto, inexistindo alteração da situação fática,
tenho que a manutenção da decisão combatida, que indeferiu o pedido de urgência e objetivava a suspensão do ato administrativo que manteve o certame licitatório, não merece reparos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto pela empresa Ibrowse Consultoria & Informática Ltda.
, para manter incólume a decisão atacada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022